Tribunal: TJMT
Processo: 1009630-48.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009630-48.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LORENA VIEIRA PAULINO - CPF: 010.320.671-01 (RECORRENTE), JOAO PAULO DA SILVA SANTOS - CPF: 026.053.361-07 (ADVOGADO), SPOTIFY BRASIL SERVICOS DE MUSICA LTDA. - CNPJ: 17.687.734/0001-93 (RECORRIDO), GUILHERME KASCHNY BASTIAN - CPF: 002.987.900-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1009630-48.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Lorena Vieira Paulino

Recorrida(s):

Spotify Brasil Serviços de Música Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de fevereiro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLATAFORMA DE
STREAMING
. SPOTIFY. DESCONTO EM CARTÃO DE CRÉDITO POR SERVIÇO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NOS TERMOS DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral.

A consumidora que paga quantia considerada indevida, tem direito à devolução em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, não havendo a necessidade de se comprovar a má-fé.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta,
RECONHEÇO A REVELIA DA RECLAMADA e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial,

nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 20 da Lei nº 9.099/95, para:

a) DECLARAR
a inexistência da relação jurídica entre as partes, bem como o débito cobrado no valor de R$ 129,90 (cento e vinte e nove reais e noventa centavos), devendo ser
CANCELADO
o contrato existente em nome da Autora que culminou na referida cobrança, no intuito de se
evitar novas interposições de ações pela Reclamante, em desfavor da Empresa, pelo mesmo fato em anos vindouros;

b) CONDENAR
a Reclamada a promover a devolução à Autora do valor de R$ 129,90 (cento e vinte e nove reais e noventa centavos), de forma simples, lançado indevidamente na fatura do seu cartão de crédito, devendo ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) e;

c) INDEFERIR
o pedido de indenização por danos morais.

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas.

A Autora, ora Recorrente, pretende a reforma da sentença para que o Requerido seja condenado a indenizá-la pelo dano moral sofrido, bem como o desconto indevido em seu cartão de crédito seja devolvido em dobro.

O caso em discussão se refere a desconto não autorizado, em cartão de crédito, pelo valor de R$ 129,90, na data de 15/02/2021, referente aos serviços de
streaming
da plataforma da empresa ré, na internet, em que a autora afirma não possuir qualquer relação jurídica.

Regularmente citada, a empresa não compareceu na audiência de conciliação, tampouco apresentou defesa, sendo reconhecida sua revelia.

Quanto ao dano moral, ausente à prova de que a consumidora buscou solucionar o problema administrativamente, antes do ajuizamento da presente lide, relativo ao desconto em seu cartão de crédito, ocorrido em 15/02/2021, no valor de R$ 129,90,
pois não citou nenhum número de protocolo de atendimento e tampouco informou as datas que formulou as alegadas reclamações
, de modo que os fatos descritos neste feito não são suficientes para gerar direito a reparação, por caracterizar mero aborrecimento.

A respeito do tema, leciona Sérgio Cavalieri Filho:
“Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso diaadia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.” (Cavalieri Filho, Sérgio. Programa de responsabilidade civil, 2ª ed., p. 78. Malheiros Editores).

Ademais, o desconto indevido em conta corrente é considerado
dano in re ipsa
, pois evidente que, este débito, compromete a renda do consumidor, causando transtornos e sofrimentos que merecem ser reparados. No caso concreto, o desconto foi realizado no cartão de crédito, não se refletindo nem em 10% do gasto realizado naquele mês. Isto é, não há como se presumir que, somente pelo desconto, foram causados danos morais indenizáveis. Portanto, a sentença, neste sentido não merece reparos.

Em relação a repetição de indébito, entendo que o valor descontado deve ser devolvido em dobro, visto que o artigo 42, parágrafo único do CDC, não exige a prova da má-fé, bastando o pagamento indevido,
in verbis
:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
, para que o valor descontado seja devolvido em dobro, isto é, no valor de
R$ 259,80 (duzentos e cinquenta e nove reais e oitenta centavos)
, mantida a atualização monetária fixada em sentença.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022